Tribunal: TJMT
Processo: 1031456-93.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031456-93.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUDSON DOS ANJOS OLIVEIRA - CPF: 018.819.861-01 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. FLAGRANTE DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO COM AS APOSTAS NOS DOCUMENTOS JUNTADOS NA INICIAL. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há a omissão apontada pelo Embargante, em relação à apreciação do contrato juntado em defesa, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido, porém, sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamante, ora Embargado, e deu-lhe parcial provimento, para declarar inexistente o débito (R$ 192,07) e condenar a Reclamada, ora Embargante, ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega a existência de omissão no julgado, sob o fundamento de que não foi apreciado o contrato juntado em defesa, o qual comprava a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

O Embargado apresentou manifestação, onde aduz que desconhece o contrato e a assinatura aposta no mesmo, conforme petição juntada no ID n. 176369671.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1031456-93.2022.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

OI S.A.

Embargada(s):

Eudson dos Anjos Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que assiste parcialmente razão a Embargante, pois, de fato, houve omissão no acórdão quanto ao contrato juntado em contestação.

Da análise dos autos, verifico que a empresa de telefonia acostou em sua defesa o Termo de Adesão da Oferta OI MAIS DIGITAL – NATAL/2019 assinado, supostamente, pelo Reclamante.

O Reclamante, ora Embargado, nas razões do recurso inominado interposto, arguiu preliminar da incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia grafotécnica da assinatura aposta no contrato, por não reconhecer aquela assinatura como sua.

Pois bem. É pressuposto para o deferimento do pedido de perícia grafotécnica que as assinaturas guardem entre si relação de semelhança, sendo descaracterizada a necessidade de perícia quando o próprio julgador perceba, de plano, que são assinaturas diversas, até mesmo em razão da celeridade e economia processual.

Ocorre que confrontando as assinaturas apostas nos documentos juntados na inicial com aquela aposta no contrato, a meu ver, não guardam relação de semelhança entre si, sendo tal fato perceptível a olho nu. Colaciono abaixo as assinaturas:

a) Assinatura aposta pelo Reclamante em sua CNH:

b) Assinatura aposta pelo Reclamante na procuração:

c) Assinatura que consta no Termo de Adesão da Oferta OI MAIS DIGITAL – NATAL/2019:

Deste modo, diante da divergência de assinatura, houve fraude na contratação e ambas as partes foram ludibriadas, todavia, é imperioso reconhecer a existência de danos decorrentes do risco da atividade e, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Além de que, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a omissão apontada,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício, em razão da ausência fundamentação acerca do contrato juntado em defesa, porém sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023